Tribunal: TJMT
Processo: 1044349-38.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044349-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 10.563.719/0001-94 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (EMBARGADO), MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 10.563.719/0001-94 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRIMEIRO VÍCIO SANADO EM RELAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SEGUNDO VÍCIO RELACIONADO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
PRIMEIRO ACLARATÓRIO ACOLHIDO – SEGUNDO RECURSO REJEITADO.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, quando há ocorrência de omissão.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, de fato deve ser aclarado o voto embargado, para que conste que os embargados MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS fiquem responsabilizados pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em relação à omissão quanto à taxa média dos juros publicada pelo BACEN,
vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a manutenção dos juros previsto no contrato, eis que
em consulta ao endereço eletrônico do BACEN foi possível verificar que a taxa média cobrada pelo Banco no período da contratação do empréstimo redundou em 1,91% ao mês,

o que significa que o percentual contratado de 2,80% ao mês está dentro da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade na sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e, também, por
JOSIAS DA SILVA JESUS e MULTFAST DISTRIBUIDORA e SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
, objetivando sanar vícios no
acórdão constante no ID. 136439678.

O embargante
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que o
decisum
atacado é omisso, eis que não
especificou que o ônus da condenação recairá somente para os embargados MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento dos embargos.

Já os embargantes
JOSIAS DA SILVA JESUS e MULTFAST DISTRIBUIDORA e SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME.
também alegam que o
decisum
é omisso quanto à taxa média dos juros publicada pelo BACEN.

Ressaltam que “
os juros remuneratórios cobrados pelo Embargado representam mais de uma vez e meia os juros de mercado – o que, de acordo com a fundamentação da n. Relatora, constitui abusividade
”.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentada no ID. 141598660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, são dois
recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e, também, por
JOSIAS DA SILVA JESUS e MULTFAST DISTRIBUIDORA e SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME
, objetivando sanar vícios no
acórdão constante no ID. 136439678.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Ambos os Embargantes interpuseram recurso de Apelação Cível,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a pretensão formulada pelo Banco requerente na Ação Monitória, e parcialmente procedentes os Embargos Monitórios interpostos pelos Requeridos, limitando os juros remuneratórios ao percentual de 29,75% ao ano.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.
, este pugnou pela manutenção dos juros na forma pactuada.

Já os Recorrentes
MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS
, por seu turno, sustentam a ocorrência da prescrição do título.

Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença objurgada para substituir a taxa aplicada pelo Juiz singular de 29,75% a.a. (taxa equivalente de 2,193% a.m.), para a taxa média real divulgada pelo Bacen para a operação em tela a época de sua contratação, qual seja de 19,68% a.a. ou 1,51% a.m. e na época de sua contratação.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, foi negado provimento
ao Apelo interposto por MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS, e dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.

para manter os juros na forma pactuada entre as partes.

Inconformadas, ambas as partes opuseram embargos de declaração, razão pela qual passo a analisá-los separadamente.

Dos Embargos de Declaração do BANCO BRADESCO S.A.:

O Embargante aponta omissão no tocante ao ônus da sucumbência, uma vez que no acórdão embargado não ficou claro quem deve pagas as custas e os honorários advocatícios.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato deve ser aclarado o voto embargado, uma vez que, como ambas as partes opuseram recurso de Apelação, deveria especificar melhor com quem ficaria o ônus sucumbencial.

Em vista disso, os vertentes declaratórios merecem acolhimento para que conste que os embargados MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS fiquem responsabilizados pelo pagamento
das custas e honorários advocatícios.

Assim, determino que o dispositivo do voto embargado passe a constar da seguinte forma:

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

para manter os juros na forma pactuada entre as partes.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno os Apelados
MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido no grau recursal.

Dos Embargos de Declaração de MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS:

De acordo com as ilações dos Embargantes, o Voto embargado é omisso quanto à taxa média dos juros publicada pelo BACEN.

Ressaltam que “
os juros remuneratórios cobrados pelo Embargado representam mais de uma vez e meia os juros de mercado – o que, de acordo com a fundamentação da n. Relatora, constitui abusividade
”.

Na hipótese, as irresignações dos Recorrentes não prosperaram, porque ao julgar o Apelo consignei que
o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo Requerente/Apelante redundou em 1,91% ao mês, no referido período.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,91% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,80% ao mês), resulta em 0,89%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,89% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que os Requeridos foram devidamente informados quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

Portanto, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Feitas essas considerações,
acolho
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para que conste que os embargados MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS fiquem responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por outro lado,
rejeito os Aclaratórios
opostos por
MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022